Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700937-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIRES LIMA ABAS CASTRO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do PJE n0709408- 43.2021.8.07.0009,. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Vieram os autos conclusos para apreciação do pleito de antecipação de tutela. Passo a decidir: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando as ponderações feitas pela parte autora, não é possível se dizer que ocorrentes os pressupostos exigidos em Lei, especialmente porque não há nos autos elementos que indiquem, de forma peremptória, numa análise perfunctória e não exauriente, que sobreveio o pagamento da dívida que motivou o lançamento do protesto, uma vez que os valores constantes dos dois documentos são divergentes, de modo que não evidenciada a probabilidade do direito. Ademais, em casos como os tais é necessária a oitiva da parte contrária, que pode apresentar prova em sentido contrário àquele noticiado pela parte autora (o que se admite apenas para argumentar). Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Cite-se a parte ré e aguarde-se a realização da audiência já designada. Intimem-se.” Pede a agravante "o conhecimento do presente recurso e o deferimento da tutela de urgência, como autoriza o art. 1.019, I, do CPC, de 2015, no sentido de cancelar os efeitos do protesto referente à dívida já paga." A agravante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decisão de ID 27634704 não concedeu a antecipação de tutela recursal. Intimada a apresentar contrarrazões, a agravada quedou-se inerte. É o relato do necessário. DECIDO Concedo à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Com efeito, compulsando os autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, na qual restou reconhecida a inexigibilidade do débito, sendo a ora agravada condenada ao pagamento de compensação por danos morais. Além disso, foi reconhecida a obrigação da agravante de realizar os atos necessários à baixa do protesto. Nestes termos, houve perda superveniente do interesse recursal. Portanto, nos termos do art. 10, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito